Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714345-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DENISE APARECIDA DE SOUZA CAJA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0739886-29.2019.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravante; afastou a incompetência do juízo e também a remessa dos autos à Justiça Federal; rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; bem como reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso no que se referem aos pedidos de ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se amoldarem ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Além disso, o pedido de inversão do ônus da prova não fora apreciado na decisão agravada, razão pela qual no mesmo prazo deve o agravante manifestar-se sobre possível não conhecimento por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020 14:59:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador